Tribunal: TJDFT
Processo: 0733374-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLIENTE ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO (ART. 595 CCB). INOBSERVÂNCIA DE FORMA LEGAL (ART. 104). NULIDADE (ART. 166 CCB). CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos do art. 104 do CCB, constituem requisitos de validade do negócio jurídico: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e III - forma prescrita ou não defesa em lei.
2. A inobservância de qualquer desses requisitos tem como inafastável consequência, a nulidade do negócio jurídico, privando-o da produção de seus efeitos (art. 166 CCB).
3. Contratos de prestação de serviços que envolvam a participação de analfabetos, impõem a observância da formalidade prevista no art. 595, do Código Civil.
4. Constatado o descumprimento da exigência legal, não merece reparo a sentença que declara a nulidade do contrato com arrimo no art. 166 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.